Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ENGAVETAMENTO. CULPA PRESUMIDA. VEÍCULO COLIDIU COM A TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU. NÃO AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando há colisão por engavetamento, a culpa daquele que colide na traseira é presumida, em razão da regra prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Nacional, a qual prevê a necessidade de manutenção de distância de segurança por todos aqueles que trafegam. Em outras palavras, com a inversão do ônus natural da prova, cabe a quem bateu na traseira de veículo comprovar a culpa de terceiro para afastar a sua, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. A seguradora, ao indenizar o segurado, se sub-roga em seus direitos para acionar o causador do dano.
3. Não há que se falar em apresentação de três orçamentos para a escolha do de menor valor quando estamos diante de ações regressivas por sub-rogação legal.
4. Recurso improvido.
5. Sentença mantida.